Tribunal: TJSP
Processo: 1002107-29.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – Inépcia da inicial - Inocorrência – Apresentação de todos os documentos essenciais ao ajuizamento da demanda – Legitimidade ativa – Sub-rogação dos direitos pela seguradora – Preliminares rejeitadas.

AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – Seguro – Danos causados em equipamentos eletrônicos – Alegação de prescrição anual – Descabimento – Prazo

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – Inépcia da inicial - Inocorrência – Apresentação de todos os documentos essenciais ao ajuizamento da demanda – Legitimidade ativa – Sub-rogação dos direitos pela seguradora – Preliminares rejeitadas.

AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – Seguro – Danos causados em equipamentos eletrônicos – Alegação de prescrição anual – Descabimento – Prazo quinquenal - Artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada relação de consumo - Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária – Recurso não provido.

AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO - Danos causados em equipamentos eletrônicos do segurado - Oscilação na rede – Pretensão à indenização paga pela Autora aos beneficiários do seguro – Cabimento – Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica - Ressarcimento devido – Recurso não provido.